Tribunal: TJBA
Processo: 8145595-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145595-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LILIANE SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA, ANDREIA BISPO LIMA

APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE (CÂNCER DE TIREOIDE). REATIVAÇÃO DO PLANO DETERMINADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1.

O cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, sem observância das normas regulatórias pertinentes e enquanto a beneficiária se encontrava em pleno tratamento de doença grave – carcinoma papilífero da tireoide –, configura prática abusiva e ilegal, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça. Matéria decidida na sentença recorrida e não impugnada pelos apelados.

2.

A rescisão contratual que priva a beneficiária de cobertura assistencial durante tratamento oncológico, colocando em risco sua vida e integridade física, ultrapassa o patamar do mero inadimplemento contratual, configurando dano moral
in re ipsa
, independentemente de comprovação de dor ou sofrimento concretos.

3.

Indenização fixada em R$8.000,00 que não atende satisfatoriamente às funções compensatória e pedagógica do instituto, considerada a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da vítima – beneficiária com 41 anos de idade diagnosticada com câncer de tireoide em estágio que demandava tireoidectomia total com esvaziamento ganglionar –, a ausência de notificação prévia e o porte econômico das rés. Majoração para R$15.000,00, em consonância com os precedentes desta Corte em casos análogos.

4.

Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8145595-36.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelante, LILIANE SANTOS ANDRADE, e, como apeladas, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais), mantida a sentença em seus demais termos, nos termos do voto da Relatora.